Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708079-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 14085784, o autor Paulo Roberto de Oliveira interpôs apelação em face da sentença que julgou improcedente o pedido, que visava a rescisão do contrato celebrado com a ré Terracap, cujo objeto era a aquisição de quatro lotes em licitação promovida pela ré, conforme Edital no 09/2007. A ré apresentou contrarrazões ao ID 14085789, em que pugnava pela manutenção da r. sentença. Na oportunidade, colacionou aos autos escrituras públicas de confissão de dívida, firmadas com o autor no ano de 2013, referentes aos quatro lotes (IDs 14085790 e 14085792). Após as contrarrazões, a parte autora apresentou petição nos autos alegando, em síntese, que a ré juntou documentos novos aos autos intempestivamente; que a ré jamais se pronunciou no curso dos autos sobre o fato de pender alienação fiduciária sobre os lotes; que referidos documentos trazidos pela ré repercutiram de imediato nas execuções que tramitam na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, que foram extintas devido à inexequibilidade dos títulos; que a presente ação somente foi proposta com o fim de desconstituir o negócio consubstanciado nas escrituras públicas firmadas em 2007, sem alienação fiduciária. De forma confusa, afirma ainda que a presente ação perdeu o objeto, mas requer o provimento da apelação. Colaciona, ainda, aos autos mais de mil páginas de novos documentos (ID 15000171). A atitude das partes, de trazer aos autos questões não debatidas anteriormente e inúmeros documentos novos, evidencia verdadeiro tumulto processual, que em nada beneficia o andamento do feito e sua razoável duração, bem como atenta à boa-fé processual que deve guiar os atores do processo. Dessa forma, intime-se às partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam quanto ao eventual interesse no prosseguimento do feito, diante da alegação do próprio apelante de perda superveniente do objeto, ficando, desde já, as partes advertidas quanto à possível configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, § 1o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora